Tribunal: TJDFT
Processo: 0710462-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710462-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de declaração Embargante: Ecoplan Engenharia Ltda Embargada: Associação dos Advogados da CAESB - ADVOCAESB D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade Ecoplan Engenharia Ltda (Id. 16538239) contra a decisão (Id. 16011105) que deferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pela ora embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator